Tribunal: TJDFT
Processo: 0735369-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a atividade da Cooperativa se equiparar àquelas típicas das instituições financeiras.
2. Presume-se que, ao menos inicialmente, o domicílio do consumidor é o local de mais fácil acesso para sua defesa em Juízo. Por esse motivo, nesses casos, a Jurisprudência entende ser permitida a declaração de incompetência, de ofício, não em razão propriamente da territorialidade, mas sim pelo critério da vulnerabilidade presumida do consumidor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.